Tribunal: TJES
Processo: 5000960-87.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000960-87.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDE MARIA CARDOSO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PROPORCIONALIDADE À JORNADA DE TRABALHO (25 HORAS). EXERCÍCIO DE 2021 COM VENCIMENTO SUPERIOR AO PISO. EXERCÍCIOS DE 2022 E 2023 COM VALORES AQUÉM DO PATAMAR LEGAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA DECOTAR O PERÍODO DE REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela recorrida em face do ente recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora e almeja o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2021 a 2023, bem como a realizar o reajuste salarial do autor à título de vencimento base.

Em sede de sentença (ID 18843410) o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido autoral sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.
”

Irresignada a parte Ré interpôs recurso inominado, almejando a reforma da r. sentença para julgar totalmente improcedente a demanda.

A recorrida ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Compulsando os autos, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada.

A Lei Federal n° 11.738/2008 institui o piso salarial nacional para profissionais do magistério público da educação básica, atualizado anualmente, estipulando a remuneração mínima anual dos profissionais,
in verbis
:

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que "
a Lei n° 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.
[...]" (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016).

Dessa forma, seguindo a tese do Tribunal da Cidadania, o piso nacional salarial do magistério não possui incidência automática, dependendo de regulamentação em lei local.

No caso em tela, o piso salarial de magistério possui regulamentação específica no âmbito municipal na Lei nº 4670/2008, revogada pela Lei nº 6773/2022.

Em análise às fichas financeiras (ID 18843399) verifico que o pagamento de 2021 foi acima do piso nacional, evidente que não há que se falar em necessidade de pagamento das diferenças, em obediência ao princípio da legalidade, conforme precedentes jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por NEUSA PEREIRA NASCIMENTO contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração ao piso nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, em face do Município de Vila Velha/ES.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o Município de Vila Velha/ES estaria descumprindo a Lei Federal nº 11.738/2008 ao não adequar a remuneração dos professores da rede municipal à proporcionalidade do piso nacional do magistério em relação à jornada de 25 horas semanais.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 fixou o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, determinando que o vencimento inicial das carreiras não pode ser inferior ao piso estabelecido, proporcional à carga horária.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e consolidou o entendimento de que o “piso” refere-se ao vencimento básico inicial, e não à remuneração global.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo), fixou que a aplicação do piso salarial depende de regulamentação em âmbito local, sendo vedada a incidência automática sobre toda a carreira.

6. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

7. Ausente comprovação de que o vencimento base da autora estivesse aquém do piso proporcional, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: O piso nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, corresponde ao vencimento básico inicial e deve ser aplicado proporcionalmente à jornada de trabalho, dependendo de regulamentação em lei local para sua efetiva implementação. (TJES. Recurso inominado nº 5039424-20.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES. Julg: 31/10/2025)

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR DA REDE DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. PROPORCIONALIDADE DA CARGA HORÁRIA. MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES. ADEQUAÇÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de adequação da remuneração ao piso nacional do magistério, com o consequente pagamento das diferenças salariais retroativas, em face do Município de Vila Velha/ES.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. A autora, em sua petição de ingresso, afirma que recebia remuneração inferior ao piso nacional do magistério, apresentando a planilha de id. 15720578 - Pág. 6. Constatou-se que referida planilha não corresponde à realidade dos fatos, inclusive porque o valor alegadamente recebido é inferior ao efetivamente pago pelo requerido.

4. Em nítida alteração à causa de pedir, em recurso inominado, a requerente suscita legislação municipal para defender que faz jus a progressões de carreira e que a tabela do município deve ser corrigida, aplicando-se reajuste proporcional ao do piso nacional a todos os níveis de carreira.

5. Para além da vedação de inovação recursal, com alteração da causa de pedir, tem-se que o pleito recursal não merece provimento também no mérito. O
Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.426.210/RS (Tema Repetitivo), fixou que a aplicação do piso salarial depende de regulamentação em âmbito local, sendo vedada a incidência automática sobre toda a carreira. No caso concreto, verifica-se que o Município de Vila Velha/ES regulamentou o piso do magistério por meio das Leis Municipais nº 4.670/2008 e nº 6.773/2022, comprovando a adequação dos valores de vencimento proporcionalmente à jornada de trabalho, conforme os reajustes fixados nacionalmente.

6. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença proferida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça. (TJES. Recurso inominado nº 5036534-11.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 2ª Turma. RELATOR(A):ANA FLAVIA MELO VELLO. Julg: 09/01/2026)

Insta salientar que a
avaliação dos vencimentos deve se dar de forma proporcional em relação à jornada de trabalho que fora exercida pela autora (no caso, 25 horas semanais)
- art. 2º, §3º, da Lei Federal 11.738/2008:

Ano

Piso 40h

Piso 25h

Vencimento efetivo autora

2021

R$ 2.886,24

R$1.803,90

R$2.198,81

2022

R$3.845,63

R$2.403,51

R$2.198,81 / 2.374,71

2023 R$ 4.420,55 R$ 2.762,84

R$2.374,71

Nesse contexto, verifica-se que a pretensão autoral encontra amparo apenas em relação aos exercícios de 2022 e 2023, uma vez que em 2021 a remuneração da servidora já observava o piso nacional proporcional. Assim, impõe-se o provimento parcial do recurso apenas para excluir da condenação as diferenças salariais relativas ao ano de 2021.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação as diferenças salariais relativas ao ano de 2021. Sem condenação em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)